Tribunal: TJDFT
Processo: 0704678-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0704678-11.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAINT MORITZ DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA AGRAVADO: ZELIA REGINA DE JESUS MARQUES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Saint Moritz Distribuidora de Veículos e Serviços Ltda em face da r. decisão (ID 182443126, na origem) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida por Zelia Regina de Jesus Marques em desfavor da Agravante e de Peugeot – Citroen do Brasil Automóveis Ltda, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar às Rés que, no prazo de 10 (dez) dias úteis, de forma solidária, efetuem o pagamento dos débitos vinculados ao veículo que atualmente impedem a transferência dele, bem como para que a 2a Ré (SAINT MORITZ), no prazo de 20 (vinte) dias, promova o registro da transferência da propriedade do veículo Citröen C4 Picasso GLX 2011/2012, cor preta, placa JIT-2859, Renavan 00356906485, Chassi VF7UDRFJWCJ500646 para o seu nome, junto ao DETRAN/DF. Nas razões recursais (ID 55673878), a 2a Ré, Saint Moritz Distribuidora de Veículos Ltda, sustenta que a obrigação que lhe foi imposta no tocante ao pagamento dos débitos e transferência do veículo é impossível de cumprimento, pois o veículo se encontra na posse da Corré Peugeot – Citroen do Brasil Automóveis Ltda, quem realizou o pagamento integral da condenação imposta nos autos do Processo no 0706161-20.2017.8.07.0001, além de IPVA, DPVAT e licenciamento do ano de 2020. Por essa razão, afirma ser inadmissível a aplicação de multa diária no caso, fixada em R$ 200,00 (duzentos reais) e limitada a R$ 6.000,00 (seis mil reais), se ocorrer descumprimento da tutela. Requer a antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada. Juntados o preparo e o comprovante de pagamento aos IDs 55673881 e 55673884. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. O compulsar do processo principal revela que foi imposta a responsabilização solidária da Agravante ao pagamento do veículo Citroen C4 Picasso GLX 2011/2012, cor preta, placa JIT2859, Renavam 00356906485, adquirido pela Autora e vendido ao Sr. Stéfano Cunha Araujo, o qual não realizou a transferência para o nome dele, em virtude da existência de um vício oculto (IDs 182397205 e 182397206 no processo de referência). Consta ainda que o bem foi entregue à 2a Requerida, ora Recorrente (ID 182397213, na origem), por determinação judicial constante no Processo no 0706161-20.2017.8.07.0001, consoante se extrai do teor da petição inicial de ID 182397197, no feito de origem; Ainda que a Agravante alegue que foi a Corré quem pagou a condenação e quem recebeu posteriormente o automóvel, essa circunstância não é hábil a afastar, em sede de cognição sumária, a condenação proferida nos autos do Processo no 0706161-20.2017.8.07.0001. Consoante consignou a r. decisão impugnada, “O retorno do bem para o nome da segunda ré, no entanto, é medida que deve ser levada a efeito por imperativo de lógica jurídica, já que ela foi condenada a adimplir o valor referente ao veículo ao Sr. STEFANO.” Quanto às astreintes, elas têm por objetivo compelir o devedor a cumprir a obrigação determinada, podendo o seu valor ser revisto a qualquer tempo, de modo que atenda ao seu mister sem propiciar ao credor enriquecimento indevido. Essa possibilidade de revisão da incidência e do valor da multa a qualquer momento afasta a possibilidade de reconhecimento do periculum in mora, especialmente porque não há risco de prejuízo imediato à parte Agravante. Portanto, inviável reconhecer a probabilidade do direito, necessária para a conceção da medida vindicada. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator